Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714890-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAUDINEI CORDEIRO DA ROCHA FONSECA D E S P A C H O Por ora, deixo de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, ante a impossibilidade de visualização deste magistrado aos documentos colacionados pelo agravante na instância a quo, considerando a ausência de publicidade daquele feito, conferida pela certidão de ID 122684836 (autos de origem - proc. n. 0707016-05.2022.8.07.0007). Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o contrato de financiamento no 511386021/30410, em que foi dado como garantia o veículo OAS1A12. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 17:47:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador